Tribunal: STJ
Processo: 0441862-41.2000.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2263692 - CE (2017
/0297549-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR E
OUTRO(S) - CE021189
ANA KAROLINA CORREIA MENEZES - CE022798
MILENA PINHEIRO LIMA - CE019224
JADERSON HENRIQUE FEITOSA SALES E OUTRO(S) -
CE026931
EMBARGADO
: THYCIANNE MARIA MENDES LOPES
EMBARGADO
: KARINNE MARIA MENDES LOPES
EMBARGADO
: PAULA MARIA MENDES LOPES MATOS
ADVOGADOS
: MARISLEY PEREIRA BRITO - CE008530
EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de recurso
especial, sob alegação de contradição e omissão na decisão embargada, em relação
ao debate e decisão sobre normativo aplicável no cálculo de pecúlio, com
prequestionamento dos artigos 17 e 68, § 1o, da LC n. 109/2001.
2. A embargante sustenta que o Tribunal de origem teria adotado entendimento
sobre direito adquirido à aplicação do normativo vigente na data de adesão ao
plano de previdência privada, com base no ato jurídico perfeito e na força
obrigatória dos contratos.
3. A parte embargada impugna os embargos, alegando que são procrastinatórios e
que a decisão embargada não apresenta omissão ou contradição, requerendo a
aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48434932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b39d187b-13de-4db6-9770-878598b0f4a0

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na
decisão embargada quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados e à análise do direito adquirido no cálculo do pecúlio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão embargada foi clara ao afirmar que a maioria dos dispositivos legais
apontados como violados não foram mencionados no acórdão recorrido, nem
objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem.
6. A mera menção ao estatuto da CAPEF e ao contrato de adesão do participante
não configura prequestionamento, sendo necessário que o Tribunal local tenha
efetivamente analisado e decidido a questão federal suscitada.
7. A embargante não demonstrou a efetiva violação dos dispositivos legais
apontados, apresentando argumentação genérica no recurso especial.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com o resultado do
julgamento.
9. Não se verifica intenção manifestamente protelatória da embargante, razão pela
qual não se aplica a multa pleiteada pela embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A mera menção a dispositivos legais sem análise efetiva
pelo Tribunal de origem não configura prequestionamento. 2. Embargos de
declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC n. 109/2001, arts. 17 e 68, §
1o.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os
17/06/2025
23/06/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b39d187b-13de-4db6-9770-878598b0f4a0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2263692 - CE (2017
/0297549-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR E
OUTRO(S) - CE021189
ANA KAROLINA CORREIA MENEZES - CE022798
MILENA PINHEIRO LIMA - CE019224
JADERSON HENRIQUE FEITOSA SALES E OUTRO(S) -
CE026931
EMBARGADO
: THYCIANNE MARIA MENDES LOPES
EMBARGADO
: KARINNE MARIA MENDES LOPES
EMBARGADO
: PAULA MARIA MENDES LOPES MATOS
ADVOGADOS
: MARISLEY PEREIRA BRITO - CE008530
EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de recurso
especial, sob alegação de contradição e omissão na decisão embargada, em relação
ao debate e decisão sobre normativo aplicável no cálculo de pecúlio, com
prequestionamento dos artigos 17 e 68, § 1o, da LC n. 109/2001.
2. A embargante sustenta que o Tribunal de origem teria adotado entendimento
sobre direito adquirido à aplicação do normativo vigente na data de adesão ao
plano de previdência privada, com base no ato jurídico perfeito e na força
obrigatória dos contratos.
Documento eletrônico VDA47663513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:56
Código de Controle do Documento: a416d267-3f28-47ca-a024-ec2faa7e188d

3. A parte embargada impugna os embargos, alegando que são procrastinatórios e
que a decisão embargada não apresenta omissão ou contradição, requerendo a
aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na
decisão embargada quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados e à análise do direito adquirido no cálculo do pecúlio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão embargada foi clara ao afirmar que a maioria dos dispositivos legais
apontados como violados não foram mencionados no acórdão recorrido, nem
objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem.
6. A mera menção ao estatuto da CAPEF e ao contrato de adesão do participante
não configura prequestionamento, sendo necessário que o Tribunal local tenha
efetivamente analisado e decidido a questão federal suscitada.
7. A embargante não demonstrou a efetiva violação dos dispositivos legais
apontados, apresentando argumentação genérica no recurso especial.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com o resultado do
julgamento.
9. Não se verifica intenção manifestamente protelatória da embargante, razão pela
qual não se aplica a multa pleiteada pela embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A mera menção a dispositivos legais sem análise efetiva
pelo Tribunal de origem não configura prequestionamento. 2. Embargos de
declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida."
Documento eletrônico VDA47663513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:56
Código de Controle do Documento: a416d267-3f28-47ca-a024-ec2faa7e188d

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC n. 109/2001, arts. 17 e 68, §
1o.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL (CAPEF) contra a decisão de fls. 465-472, que não conheceu do recurso
especial.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que há contradição e
omissão na decisão embargada, pois desconsiderou o debate e a decisão sobre o
normativo aplicável no cálculo do pecúlio pretendido pelas autoras da ação, com o
consequente prequestionamento da matéria disciplinada pelos artigos 17 e 68, § 1o,
da LC n. 109/2001.
Alega que o Tribunal de origem adotou entendimento no sentido de que
há direito adquirido à aplicação do normativo vigente na data da adesão do
participante ao plano de previdência privada, por força do ato jurídico perfeito e da
força obrigatória dos contratos (fls. 518-521).
A parte embargada apresentou impugnação, aduzindo que os embargos
são procrastinatórios, pois a decisão embargada não padece de omissão ou
contradição. Afirma que a decisão ratifica o não conhecimento do recurso especial,
destacando que a matéria discutida não se confunde com o Tema n. 907 do STJ.
Requer o não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, o seu
desprovimento e a aplicação de multa de 2% sobre o valor da condenação (fls. 528-
530).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47663513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:56
Código de Controle do Documento: a416d267-3f28-47ca-a024-ec2faa7e188d

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
A decisão embargada foi clara ao afirmar que a maioria dos dispositivos
legais apontados como violados não foram sequer mencionados no acórdão
recorrido, tampouco foram objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem.
A alegação de que as matérias por eles disciplinadas foram abordadas de
forma implícita não se sustenta, pois não há elementos nos autos que demonstrem
que o Tribunal local tenha efetivamente analisado e decidido as questões federais
suscitadas.
A embargante insiste na tese de que o Tribunal de origem debateu e
decidiu sobre a questão do direito adquirido, mencionando trechos do acórdão
recorrido que, segundo ela, comprovariam o prequestionamento da matéria.
Contudo, a análise detida dos referidos trechos revela que o Tribunal de
origem apenas mencionou o estatuto da CAPEF e o contrato de adesão do
participante, sem emitir qualquer juízo de valor sobre a aplicação dos artigos 17 e
68, § 1o, da LC n. 109/2001.
A mera menção ao estatuto e ao contrato não é suficiente para configurar
o prequestionamento, sendo imprescindível que o Tribunal local tenha
efetivamente analisado e decidido a questão federal suscitada.
Ademais, ainda que se admitisse a ocorrência de prequestionamento
implícito, a embargante não logrou demonstrar a efetiva violação dos dispositivos
legais apontados pelo acórdão recorrido.
A argumentação apresentada no recurso especial é genérica e não
demonstra de que forma o Tribunal de origem teria contrariado a legislação federal.
Documento eletrônico VDA47663513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:56
Código de Controle do Documento: a416d267-3f28-47ca-a024-ec2faa7e188d

Em verdade, a embargante busca, por meio dos presentes embargos,
rediscutir a matéria já decidida, manifestando mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
Tal pretensão não encontra amparo na legislação processual, sendo
incabível a utilização dos embargos de declaração para esse fim.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração, por inexistir omissão
Deixo de aplicar a multa pleiteada pela embargada por não verificar a
intenção manifestamente protelatória da embargante.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47663513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:56
Código de Controle do Documento: a416d267-3f28-47ca-a024-ec2faa7e188d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.263.692 / CE
Número Registro: 2017/0297549-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04418624120008060001 199902344526 2000010468626 20000104686261 4418624120008060001
44186241200080600011 44186241200080600012
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS : FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTRO(S) -
CE021189
ANA KAROLINA CORREIA MENEZES - CE022798
MILENA PINHEIRO LIMA - CE019224
JADERSON HENRIQUE FEITOSA SALES E OUTRO(S) - CE026931
AGRAVADO
: THYCIANNE MARIA MENDES LOPES
AGRAVADO
: KARINNE MARIA MENDES LOPES
AGRAVADO
: PAULA MARIA MENDES LOPES MATOS
ADVOGADOS : MARISLEY PEREIRA BRITO - CE008530
EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
Documento eletrônico VDA48410619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:01
Código de Controle do Documento: e3b371d3-5abf-486c-94f1-4ace39a6444f

ADVOGADOS
: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTRO(S) -
CE021189
ANA KAROLINA CORREIA MENEZES - CE022798
MILENA PINHEIRO LIMA - CE019224
JADERSON HENRIQUE FEITOSA SALES E OUTRO(S) -
CE026931
EMBARGADO : THYCIANNE MARIA MENDES LOPES
EMBARGADO : KARINNE MARIA MENDES LOPES
EMBARGADO : PAULA MARIA MENDES LOPES MATOS
ADVOGADOS
: MARISLEY PEREIRA BRITO - CE008530
EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:01
Código de Controle do Documento: e3b371d3-5abf-486c-94f1-4ace39a6444f